Tribunal: TJPA
Processo: 0809892-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809892-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. HUMANIZAÇÃO DO PARTO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MARABÁ. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTRUTURAIS. PRAZO JUDICIAL EXÍGUO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DAS LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AMPLIOU O PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que reformou parcialmente decisão liminar da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, para ampliar para 11 (onze) meses o prazo fixado ao Município de Marabá para cumprimento de obrigações voltadas à implementação de medidas de humanização do parto e reestruturação do Hospital Materno Infantil de Marabá, inicialmente determinado em 30 (trinta) dias na ação civil pública. O agravante pretende o restabelecimento integral da liminar originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, ampliou para 11 meses o prazo para cumprimento de medidas estruturais determinadas ao Município de Marabá no âmbito de ação civil pública voltada à melhoria da assistência ao parto humanizado no Hospital Materno Infantil de Marabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A humanização do parto constitui política pública relevante destinada à proteção da saúde e da dignidade da mulher e do recém-nascido, envolvendo práticas como presença de acompanhante, contato pele a pele e respeito à primeira hora de vida, conforme diretrizes da Lei nº 11.108/2005.

A atuação do Ministério Público na ação civil pública revela-se legítima ao buscar assegurar melhorias estruturais e assistenciais no Hospital Materno Infantil de Marabá, visando garantir atendimento adequado às gestantes e neonatos da região.

O Município demonstrou adoção de medidas concretas voltadas à implementação gradual das melhorias exigidas, como instalação de leitos de UTI neonatal, ampliação de serviços médicos especializados e instauração de procedimentos licitatórios para adequação da estrutura hospitalar.

O prazo de 30 dias fixado na decisão liminar para cumprimento de diversas obrigações estruturais mostra-se desproporcional diante da complexidade administrativa e operacional das medidas exigidas e da estimativa de aproximadamente 12 meses para sua implementação integral.

A intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas deve ocorrer com cautela, especialmente quando inexistente demonstração de omissão ou abusividade do ente público, devendo ser consideradas as limitações administrativas e o processo gradual de implementação das políticas públicas.

A ampliação do prazo para 11 meses revela-se medida razoável para permitir o cumprimento efetivo das determinações judiciais, preservando o interesse público sem inviabilizar a gestão administrativa do serviço de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial de políticas públicas na área da saúde deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto aos prazos fixados para cumprimento de obrigações estruturais impostas ao ente público.

A demonstração de providências administrativas em curso para implementação das melhorias afasta a necessidade de imposição de prazo exíguo para cumprimento de medidas estruturais complexas.

É legítima a ampliação do prazo judicial para execução de obrigações estruturais em hospital público quando demonstrada a complexidade das medidas e a adoção de providências pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I; 1.021, §3º; 1.026, §2º; 80, VII; 81; Lei nº 11.108/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809892-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID n. 24309572), interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 24085696, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para prolongar o prazo para o cumprimento das obrigações para 11 (onze) meses, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

Alega que total razão deve ser dada ao Ministério Público local quando menciona que o objeto da Ação Civil Pública não fora atendido pelo Município de Marabá, levando-se em especial consideração que o Promotor de Justiça vivencia,
in locu
, os problemas sociais suportados pela comunidade,
in casu
, as necessidades existentes no Hospital Materno Infantil de Marabá que atende grande quantidade de pessoas da região, certificando-se da inexecução das medidas solicitadas através da Ação Civil Pública, por diversos instrumentos administrativos, a exemplo da análise técnica de servidores desta Instituição Ministerial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se integralmente a medida liminar deferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 30760387, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da decisão que deferiu pedido de liminar, determinando adoção de várias medidas para humanização do parto no Hospital Materno Infantil de Marabá – HMI, no prazo de 30 (trinta) dias.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24085696):

“(...) Inicialmente, é fundamental destacar que o conceito de
parto humanizado
refere-se a um modelo de assistência ao parto que visa respeitar os processos fisiológicos naturais do corpo feminino, promovendo um nascimento que seja conduzido de forma segura, respeitosa e centrada tanto na mulher quanto no bebê. Essa abordagem busca reconhecer a relevância da experiência do parto na vida da mulher, objetivando assegurar sua autonomia, dignidade e bem-estar durante todas as etapas do processo. Além disso, o parto humanizado não se limita à modalidade do parto (normal ou cesariana), mas engloba uma filosofia de cuidado integral e empático.

Conforme disposto na
Lei nº 11.108/2005
, conhecida como a "Lei do Acompanhante", a humanização do parto abrange uma série de práticas que devem ser observadas em todas as vias de nascimento. Entre essas práticas, destacam-se:

- A utilização de medidas não farmacológicas para alívio da dor durante o trabalho de parto, como massagens, banhos mornos e liberdade de posição, respeitando a individualidade de cada mulher.

- O direito à presença de um acompanhante de livre escolha da parturiente durante todo o período do pré-parto, parto e pós-parto imediato, como medida que promove conforto emocional e segurança.

- A garantia do contato pele a pele entre a mãe e o bebê logo após o nascimento, fortalecendo o vínculo afetivo e estimulando a amamentação precoce.

- O respeito à chamada “
hora de ouro
”, que consiste na amamentação durante a primeira hora de vida do recém-nascido, momento considerado crucial para o desenvolvimento do vínculo materno e para a saúde do bebê.

- A espera pelo término da pulsação do cordão umbilical antes do corte, possibilitando que o recém-nascido receba uma maior quantidade de sangue da placenta, prática que traz benefícios comprovados para sua saúde.

- Nos casos de cesárea, a adoção de anestesia sem sedação, de modo que a parturiente permaneça consciente e com as mãos livres, favorecendo o contato imediato com o bebê.

Ainda que a importância do tema tratado neste recurso seja inegável, é necessário ponderar alguns aspectos relevantes para o efetivo cumprimento das determinações judiciais relacionadas ao parto humanizado. Isso inclui a análise das condições estruturais e operacionais das unidades de saúde envolvidas, bem como o alinhamento das práticas profissionais com as diretrizes normativas. Em última análise, é imprescindível que todas as partes envolvidas no processo estejam comprometidas com a aplicação dos princípios da humanização, de forma a garantir a proteção dos direitos da mulher e do bebê sem comprometer a segurança e a qualidade do atendimento prestado.

Sob tal perspectiva, considero que o provimento jurisdicional emanado pelo Juízo a quo apresenta falhas que justificam a necessidade de uma análise crítica e correção, conforme as razões detalhadas a seguir:

Inicialmente, cumpre reconhecer a legitimidade da atuação do Ministério Público ao buscar, por meio da via judicial, a implementação de medidas que visem à melhoria da estruturação do Hospital Materno Infantil de Marabá. Tal iniciativa está alinhada com a necessidade de assegurar os direitos fundamentais à saúde das mulheres e dos recém-nascidos, promovendo a humanização do parto e garantindo um atendimento digno e eficiente à população local.

Nesse sentido, é inegável a relevância da pretensão deduzida, que busca a manutenção e o pleno funcionamento do Hospital Materno Infantil de Marabá. O objetivo primordial dessa demanda consiste em viabilizar a realização de partos normais e cesáreas de baixo risco na unidade, assegurando a adequação da estrutura física, a disponibilização de equipamentos, materiais e recursos humanos qualificados. Para tanto, preconiza-se que a assistência à mulher em trabalho de parto, bem como durante o parto, seja realizada por uma equipe multidisciplinar composta por médico obstetra, enfermeiro obstetra, técnico de enfermagem e, quando solicitado, com o suporte de uma doula, conforme preconizam as melhores práticas no campo da saúde materno-infantil.

Todavia, é imprescindível destacar que o Município agravante tem demonstrado a adoção de medidas concretas voltadas ao cumprimento dessa demanda. Entre as iniciativas já implementadas, destacam-se:

A instalação de leitos de UTI Neonatal, que representam um avanço significativo na garantia de suporte adequado aos recém-nascidos em situação de risco.

A ampliação dos serviços médicos especializados disponíveis no hospital, visando atender de forma abrangente às necessidades das pacientes e dos neonatos.

A instauração de processos licitatórios com o objetivo de promover melhorias na estrutura física da unidade hospitalar, conforme amplamente documentado nos autos (documentos de Id. 14723628 a 14723633).

Essas ações evidenciam o esforço do Município para atender às exigências apontadas, demonstrando comprometimento com a implementação gradual das melhorias necessárias. Assim, embora seja inquestionável a importância do pleito formulado, é igualmente necessário considerar as providências já tomadas e os desafios inerentes à execução de mudanças estruturais de grande envergadura, especialmente no âmbito da saúde pública.

Ademais, é essencial destacar que o item “e” da decisão recorrida estabeleceu um prazo consideravelmente curto de 30 (trinta) dias para o cumprimento de diversas obrigações, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao ente público agravante, limitada inicialmente ao período de 60 (sessenta) dias-multa. Tal determinação exige uma análise detida, considerando as implicações práticas e jurídicas de sua aplicação.

Nesse contexto, o prazo exíguo fixado na decisão agravada revela-se desproporcional, sobretudo diante da complexidade das medidas exigidas para a reestruturação do Hospital Materno Infantil de Marabá. Ressalte-se que o agravante já vem adotando providências para o cumprimento das obrigações determinadas, conforme consta nos autos, e que a estimativa média de prazo para a conclusão integral das melhorias é de 12 (doze) meses. Assim, é possível reconhecer a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se mantenha o prazo imposto pela decisão recorrida.

Além disso, cabe ressaltar que a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas deve ser realizada com cautela e somente em situações excepcionais, quando configurada clara omissão ou abusividade por parte da administração pública. No presente caso, tal abusividade não se verifica, uma vez que as medidas para melhorar a estruturação do hospital estão sendo paulatinamente implementadas pelo ente público, o que afasta, por ora, a necessidade de intervenção judicial drástica.

Dessa forma, é necessário ajustar o prazo inicialmente estabelecido, concedendo um período mais razoável para que as obrigações determinadas possam ser cumpridas de maneira eficaz e com observância dos princípios da eficiência e razoabilidade. Tal medida permitirá que o Hospital Materno Infantil de Marabá alcance plenamente suas condições de funcionamento adequado, proporcionando atendimento digno e seguro às gestantes da região, sem comprometer a gestão administrativa e os esforços já em curso por parte do ente público agravante.

Estando devidamente demonstrado o requisito do
fumus boni iuris
, também considero configurado o
periculum in mora
em favor do Município de Marabá. Diante disso, concluo pela necessidade de manutenção da liminar anteriormente deferida, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão recorrida.

Ademais, entendo ser pertinente a fixação de um prazo mais razoável para o cumprimento integral das obrigações impostas no item “e” da decisão agravada, estipulando, assim, o período de 11 (onze) meses como limite para a execução das medidas determinadas. Tal entendimento fundamenta-se no
art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
, que permite a adoção de providências necessárias à preservação do direito, enquanto pendente o julgamento do mérito recursal.

Essa decisão busca equilibrar a necessidade de assegurar a implementação das políticas públicas voltadas à reestruturação do Hospital Materno Infantil de Marabá, sem desconsiderar os desafios administrativos e operacionais enfrentados pelo ente público agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da decisão acima exposta. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, muito embora seja cristalina a necessidade a implementação das medidas de saúde objeto da ação de origem, mostra-se pertinente a fixação de um prazo mais razoável para o cumprimento integral das obrigações impostas no item “e” da decisão agravada, estipulando, assim, o período de 11 (onze) meses como limite para a execução das medidas determinadas.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24085696, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026